Tribunal: TJES
Processo: 0003821-72.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003821-72.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DANIEL DE ALCANTARA VIEIRA DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003821-72.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DANIEL DE ALCANTARA VIEIRA DOS SANTOS, OTAVIO SILVEIRA DOMINGOS

Advogado do(a) APELADO: ELIEZER BORRET - ES2998

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. NULIDADES REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas com emprego de arma de fogo. A defesa de um dos réus requer a nulidade por invasão de domicílio e flagrante preparado, além da absolvição. O Ministério Público recorre pleiteando a absolvição do corréu sob a alegação de insuficiência probatória e retratação de confissão extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se ocorreu invasão de domicílio sem mandado judicial; (ii) saber se houve a configuração de flagrante preparado pela equipe policial; (iii) saber se existem provas suficientes para a condenação do primeiro réu; e (iv) saber se a retratação em juízo da confissão do segundo réu afasta a sua responsabilização penal diante das demais provas dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A garantia da inviolabilidade domiciliar comporta exceções em situações de flagrante delito de crimes permanentes, como o tráfico de drogas na modalidade de guardar ou ter em depósito, desde que a entrada no imóvel seja justificada por fundadas razões objetivas identificadas previamente. 4. O ingresso dos agentes públicos nos imóveis ocorreu de maneira lícita, amparado em monitoramento do setor de inteligência, na apreensão prévia de entorpecentes em via pública e na autorização verbal expressa de moradora que possuía livre acesso aos apartamentos investigados. 5. Inexiste flagrante preparado quando a autoridade policial não instiga nem induz o agente ao cometimento do crime. A atuação dos militares consistiu em interceptar e monitorar uma prática delitiva que já se encontrava em curso executório por iniciativa totalmente espontânea do infrator, caracterizando o flagrante esperado, o que afasta a tese de crime impossível. 6. A retratação da confissão do corréu na fase judicial apresenta-se isolada e incompatível com o conjunto probatório, não justificando a absolvição, especialmente diante da apreensão de munições no interior de seu guarda-roupas e de sua indicação precisa sobre a localização do apartamento utilizado como depósito de entorpecentes. 7. A autoria delitiva encontra-se amplamente demonstrada pelos depoimentos coerentes dos policiais, somados à apreensão de drogas fracionadas, balança de precisão, registros contábeis do tráfico, dinheiro em espécie e material bélico nos endereços associados ao controle dos acusados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e desprovidos para manter integralmente as penas aplicadas na sentença condenatória.

Tese de julgamento
:

O ingresso em domicílio sem mandado judicial é válido em crimes permanentes quando justificado por fundadas razões prévias ao ato e corroborado por autorização de pessoa com acesso regular ao imóvel.

A intervenção policial que se limita a monitorar e aguardar o momento oportuno para interromper delito já em curso caracteriza flagrante esperado, não ensejando o reconhecimento de crime impossível.

A retratação judicial de confissão prestada na fase investigativa não conduz à absolvição quando os demais elementos produzidos sob o contraditório atestam a autoria delitiva.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XI Lei nº 11.343/06, art. 33, caput, c/c art. 40, IV

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 145 STF, Tema 280 (RE 603616) STF, AgRg no RHC n. 200.123/MG, DJEN de 12/3/2025 STJ, AgRg no RHC n. 177.810/PR, DJe de 14/4/2023 STJ, AgRg no HC n. 438.565/SP, DJe de 29/6/2018

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003821-72.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DANIEL DE ALCANTARA VIEIRA DOS SANTOS, OTAVIO SILVEIRA DOMINGOS

Advogado do(a) APELADO: ELIEZER BORRET - ES2998

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por
DANIEL DE ALCANTARA VIEIRA DOS SANTOS
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, irresignados com o teor da sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06. A pena definitiva de Daniel foi fixada em 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, além de 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa, e a de Otávio em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 505 (quinhentos e cinco) dias-multa, estabelecendo-se para ambos o regime inicial semiaberto.

Conforme narra a denúncia:

[...] no dia 10 de maio de 2022, por volta das 19:39 horas, na Rua Presidente Nereu Ramos, bairro República, neste município, os denunciados Daniel Alcantara Vieira dos Santos e Otávio Silveira Domingos tinham em depósito 01 (uma) “bucha de maconha”, 20 (vinte) “palitos de maconha”, 02 (dois) “tabletes de maconha”, R$295,00 (duzentos e noventa e cinco reais), 01 (uma) “agenda com anotações contábeis” e 01 (uma) balança de precisão utilizada para a pesagem da droga, o que denotava serem todas as substâncias destinadas à comercialização e o dinheiro fruto das vendas, conforme auto de apreensão de fls. 12/13 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 15.

Além disso, nas mesmas circunstancias de tempo e espaço acima especificadas, os denunciados possuíam, em sua residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal, 19 (dezenove) munições do tipo “CBC”, calibre .380 ACP, intactas e 01 (um) carregador industrial para arma de fogo, consoante auto de apreensão de fls. 12/13.

Revelam os autos que Policiais Militares, durante patrulhamento realizado no bairro República, neste município, receberam ligação do serviço reservado da 12ª Cia Independente da PMES solicitando apoio e informando que teriam visualizado indivíduo de bicicleta que estava comercializando e entregando drogas naquela região, através de “encomendas” realizadas via WhatsApp. Diante disso, os agentes da lei se dirigiram até o local indicado pelo serviço reservado e procederam a abordagem do elemento, que foi identificado como sendo o denunciado Daniel de Alcantara Vieira dos Santos e, realizada busca pessoal, foram localizados em sua posse 02 (dois) “pedaços de maconha”, um deles do tamanho de uma caneta e outro de dimensões aproximadas de 13,5cm x 3cm x 0,5cm.

Consta dos autos que, durante o procedimento de abordagem ao denunciado, um transeunte não identificado no caderno investigativo se aproximou e informou a guarnição que sabia onde ficava localizada a residência do denunciado, conduzido os militares até o local. Chegando ao prédio indicado, os agentes da lei foram recebidos pela senhora Jeanne Medeiros de Oliveira Silveira, moradora do local e vizinha de Daniel, que autorizou a entrada, informando ter livre acesso ao apartamento do investigado, pois ela e seus filhos eram amigos dele.

Consta, ainda, que, autorizados, então, os militares realizaram buscas na residência do denunciado, onde foram encontrados 01 (um) carregador de arma de fogo, 01 (uma) balança de precisão utilizada para a pesagem de drogas, 01 (uma) agenda com “anotações contábeis”, 09 (nove) unidades de “maconha” do tamanho aproximado de uma caneta, 01 (uma) “bucha pequena de maconha” e R$295,00 (duzentos e noventa e cinco reais) em espécie.

Depreende-se do caderno investigativo que, em razão da senhora Jeanne ter narrado que Daniel também teria livre acesso a sua residência, a guarnição, após ser devidamente autorizada pela proprietária, adentrou o local para realizar mais buscas. Procedida a revista ao local, foram encontradas 19 (dezenove) munições do tipo “CBC”, calibre .380 ACP, intactas, no interior do guarda-roupas, oportunidade em que o denunciado Otávio Silveira Domingos, filho da senhora Jeanne, teria confessado a propriedade dos materiais apreendidos e o desconhecimento de sua genitora sobre seu depósito na residência.

Ao ser indagado, o denunciado Otávio teria indicado aos militares que no prédio onde residiam havia outra unidade que era utilizada para o armazenamento de materiais ilícitos, acompanhando a guarnição até o apartamento de nº 16, local onde lograram êxito em apreender material para embalo de drogas, 01 (um) “tablete de maconha” de tamanho aproximado de 11,5cm x 9,5cm x 2cm, 10 (dez) unidades de “maconha” do tamanho de uma caneta e 02 (duas) facas utilizadas para fracionamento de entorpecentes.

Por todo o exposto, ambos os denunciados foram detidos e conduzidos à Delegacia para averiguações e esclarecimentos.

Em sede policial, Otávio confirmou os fatos narrados, afirmando, ainda, que exerce tráfico de drogas pela internet, contando com mais de 4.000 (quatro mil) clientes e efetuando entregas a domicilio, bem como que, naquele dia, Daniel estava fazendo as entregas para ele. Além disso, Otávio teria confirmado o livre acesso à residência do denunciado Daniel, informando que, inclusive, teria a chave do local.

[...]”
(fls. 02 e 03).

Em suas razões recursais, o órgão ministerial postula a absolvição de
Otávio Silveira Domingos
, sustentando, em síntese, a fragilidade probatória para a condenação e argumentando que a confissão extrajudicial do apelado foi retratada em juízo. Alega que tal retratação encontraria justificativa plausível nas demais provas dos autos, sob a tese de que o réu assumiu a propriedade de munições ilícitas apenas para poupar sua genitora de ser conduzida à Delegacia após ela passar mal no momento das buscas.

A controvérsia em relação ao acusado
Otávio
cinge-se exclusivamente à análise da autoria delitiva a ele imputada, uma vez que a materialidade dos ilícitos restou sobejamente comprovada pelo Auto de Apreensão nº 401.3.23281/2022, Auto de Constatação Provisório (fl. 18) e Laudo Pericial da Divisão de Exames - Balística 6.341/2022 (fl. 115) e Laudo da Seção Laboratório de Química Forense nº 4375/2022 (fl. 121).

Contudo, razão não assiste ao Ministério Público. A tese de que o corréu Otávio teria assumido a propriedade dos ilícitos apenas porque sua genitora passou mal no momento da diligência não encontra amparo nos demais elementos de prova constantes dos autos ou nas circunstâncias fáticas da ocorrência policial. Além da confissão inicial, conforme narra a denúncia, foram apreendidas 19 (dezenove) munições do tipo "CBC", calibre .380 ACP, no interior do guarda-roupas de sua residência. Nessa mesma oportunidade, o acusado não apenas assumiu a posse do material, como também indicou aos militares uma outra unidade (apartamento nº 16) utilizada para o armazenamento de ilícitos, local exato onde foram encontrados entorpecentes e materiais para fracionamento e embalo.

Em sede policial, Otávio declarou já ter sido preso anteriormente por porte irregular de arma de fogo, admitindo exercer o tráfico de drogas pela internet e efetuar entregas em domicílio com o auxílio do corréu Daniel. A dinâmica da diligência policial foi plenamente confirmada em Juízo pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis,
não se mostrando crível, portanto, a tese sustentada pelo Ministério Público
.

Em relação a
Daniel de Alcantara Vieira Dos Santos
, em suas razões recursais, o corréu alega a nulidade absoluta do processo sob os argumentos de ocorrência de "flagrante preparado/armado" e de invasão de domicílio sem mandado judicial de busca e apreensão. No mérito, pugna pela absolvição por ausência de provas de que as substâncias entorpecentes lhe pertenciam ou sob a alegação de uso de provas ilícitas. Sem razão.

A inviolabilidade do domicílio, resguardada pela Constituição Federal, não constitui um direito absoluto, de modo que o indivíduo não pode dela se valer como um salvo-conduto ou escudo para o cometimento de infrações penais. Esse entendimento reflete a tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280: “
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
”.

No caso dos autos, a existência de fundadas razões aptas a mitigar a garantia domiciliar restou plenamente demonstrada pelas circunstâncias objetivas e concretas que antecederam a entrada no prédio. Conforme colhido na instrução, a equipe de Força Tática agiu amparada em monitoramento prévio realizado pelo Serviço Reservado de Inteligência (P2), que flagrou o apelante Daniel em via pública na posse de entorpecentes a bordo de uma bicicleta. Tratando-se o tráfico de drogas de crime de natureza permanente nas modalidades "guardar" e "ter em depósito", a consumação e o estado flagrancial se protraem continuamente no tempo, legitimando o ingresso dos agentes independentemente de prévia ordem judicial, conforme pacificado nos tribunais superiores:

[...]
A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando há fundadas razões, posteriormente demonstradas, que indiquem a prática de crime no interior do imóvel, especialmente em casos de flagrante delito envolvendo crimes permanentes, como o tráfico de drogas
. 5. A apreensão de arma de fogo na posse do agravado e sua confissão sobre a droga armazenada no imóvel constituem elementos suficientes para justificar o ingresso no domicílio sem necessidade de prévia autorização judicial. 6. A autorização verbal da companheira do agravado reforça a legalidade da operação, não havendo exigência de consentimento documentado por escrito ou audiovisual para a sua validade, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 7. Os relatos dos agentes públicos envolvidos, revestidos de presunção de veracidade, foram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, inexistindo indícios de abuso ou desvio de finalidade por parte da atuação policial. [...] (STJ, AgRg no RHC n. 200.123/MG, DJEN de 12/3/2025.)

Ademais, a entrada nos apartamentos do edifício foi devidamente chancelada pela autorização verbal da moradora e informante Jeanne Medeiros de Oliveira Silveira (mãe do corréu Otávio e vizinha de Daniel), a qual possuía livre trânsito mútuo entre as habitações de porta e portão.

De igual modo, melhor sorte não assiste ao recorrente Daniel quanto à arguição de nulidade por suposto flagrante preparado. Isso porque, para a configuração do crime impossível pela via da provocação (Súmula nº 145 do STF), faz-se indispensável que a conduta do agente seja induzida ou instigada por ato da autoridade. No caso em análise, a equipe policial limitou-se a interceptar a prática ilícita que já se encontrava em pleno curso executório por iniciativa inteiramente espontânea do apelante. Tal conjuntura afasta por completo a mácula aventada, em perfeita sintonia com a orientação consolidada dos tribunais superiores:

[...] Não se verifica ilegalidade na prisão, por flagrante preparado, em hipótese na qual os policiais não provocaram nem induziram a conduta. Consta que, após os corréus narrarem na delegacia de polícia o esquema criminoso, indicando a existência de três batedores, a equipe foi acionada por um policial que estava no hotel onde se realizara a prisão, relatando que três indivíduos procuravam os presos. Dirigindo-se ao local, realizaram a abordagem, no decorrer da qual foi recebida ligação do contratante da carga de entorpecentes, corroborando os elementos prévios. Resta justificada, portanto, a prisão em flagrante. [...] (STJ, AgRg no RHC n. 177.810/PR, DJe de 14/4/2023.)

[...] O verbete n. 145 da Súmula do Supremo Tribunal Federal dispõe que "não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação". Contudo,
não se pode confundir o flagrante preparado - no qual a polícia provoca o agente a praticar o delito e, ao mesmo tempo, impede a sua consumação, cuidando-se, assim, de crime impossível - com o flagrante esperado - no qual a polícia tem notícias de que uma infração penal será cometida e aguarda o momento de sua consumação para executar a prisão
. 4. No caso dos autos, verificou-se que os pacientes já estavam sendo monitorados, não tendo havido provocação prévia dos policiais para que se desse início à prática do crime de tráfico de drogas. Ademais, consta do acórdão impugnado que as abordagens dos veículos ocorreram de forma autônoma, tendo a ligação telefônica apenas demonstrado o vínculo entre os pacientes, encontrando-se ambos em flagrante delito. Nesse contexto, não há se falar em flagrante preparado. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no HC n. 438.565/SP, DJe de 29/6/2018.)

Por fim, a autoria delitiva de Daniel está suficientemente demonstrada pelos depoimentos firmes e uníssonos dos policiais militares Renan e Kirlian. Sob o crivo do contraditório, os agentes relataram que o recorrente foi flagrado em via pública com maconha fracionada. Em seguida, buscas em sua residência resultaram na apreensão de um carregador de arma de fogo, balança de precisão, anotações contábeis, entorpecentes e R$ 295,00 em espécie. No desdobramento da diligência, o corréu Otávio indicou o imóvel nº 16 como depósito, onde foram arrecadados um tablete de maconha, materiais de embalo e mais drogas. Malgrado o apelante alegue desconhecer a procedência dos materiais, confirmou expressamente que detinha a posse da chave do referido imóvel.

Por todo o exposto, conheço dos recursos para, no mérito,
negar-lhes provimento
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto do eminente relator para negar provimento aos recursos.